Tribunal: CARF
Processo: 10980.721896/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721896/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSEMERY PEREIRA PINTO OZORIO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A omissão de parte dos rendimentos auferidos de pessoas físicas é pressuposto
para que se proceda ao lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano-
calendário 2008, para a exigência de imposto suplementar de R$ 4.950,28, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de: (a) omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 7.538,98,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721896/2010-10
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721896/2010-10

apurada a partir da Dimob (Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias)
apresentada pela administradora imobiliária, já deduzida a comissão correspondente; e
(b) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.462,06, considerando
que comprovou R$ 3.324,79 dos R$ 13.786,85 declarados com a UNIMED CURITIBA,
não tendo sido acolhidas as mensalidades em nome de pessoas que não constam como
dependentes da contribuinte para fins de imposto de renda.
Cientificada, por via postal, em 11/05/2010 (fl. 52), a interessada, por intermédio de
procuradora (fl. 10), apresentou, tempestivamente, em 09/06/2010, impugnação (fls.
02/09), instruída com documentos (fls. 10/34), a seguir sintetizada.
Em descrição aos fatos, diz acatar a glosa da dedução de despesas médicas.
Quanto à omissão de rendimentos, alega que o valor é referente à comissão paga sobre
rendimentos de aluguel recebidos de pessoas jurídicas, que diz terem sido excluídos dos
rendimentos de pessoas físicas para que a declaração não ficasse retida em malha.
Sustenta que o procedimento não causou diferença na apuração do imposto, salientando
que as comissões em questão não foram deduzidas dos rendimentos de pessoas
jurídicas.
Transcreve, como fundamento, o art. 50, III, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, argumentando que não houve omissão, mas alocação equivocada da dedução,
pugnando pelo respeito à correlação entre o critério material da hipótese de incidência
tributária e a base de cálculo do tributo, sobre o que discorre, citando doutrina.
Pelo exposto, requer que seja restaurada a dedução das despesas de corretagem dos
imóveis locados a pessoas jurídicas.
Às fls. 57/59, constam procedimentos de transferência do crédito tributário não
impugnado para o Processo Administrativo no 10980.724467/2010-96.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A omissão de parte dos rendimentos auferidos de pessoas físicas é pressuposto
para que se proceda ao lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO A LANÇAMENTO. JULGAMENTO DE LITÍGIO.
A instância de julgamento tem por atribuição a solução dos litígios instaurados,
não lhe cabendo prover direito que não foi submetido pela via própria à autoridade
administrativa competente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a despesa de comissão imobiliária é dedutível dos rendimentos de aluguéis e
está comprovada nos autos;
b) os rendimentos de aluguéis estão comprovados nos autos; e
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721896/2010-10

c) c) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos, inclusive, para efeito de determinação da
base de cálculo do tributo, nenhuma influência terá a dedução feita de R$ 7.538,98 nos
rendimentos recebidos de pessoas físicas, já que a contribuinte não aplicou a dedução a que tem
direito nos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas físicas, no valor de R$ 7.538,98.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Delimitação do litígio
A impugnante não questiona a glosa de dedução de despesas médicas, tendo a exigência
não impugnada (R$ 2.877,07 de imposto suplementar, além da multa de ofício e dos
acréscimos legais correspondentes) sido calculada e transferida para cobrança em outro
processo administrativo, às fls. 57/59.
Em litígio no presente processo, portanto, a exigência de R$ 2.073,22 de imposto
suplementar, além da multa de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.
Omissão de rendimentos
A omissão de rendimentos apurada é relativa aos valores auferidos a título de aluguel de
pessoas físicas.
Quanto à infração, em si, não há discordância por parte da impugnante, que reconhece o
fato, justificando que o valor é relativo à comissão paga sobre aluguéis auferidos de
pessoas jurídicas, que não teriam sido deduzidos na informação dos rendimentos
correspondentes para que a declaração não ficasse retida em “malha”.
Saliente-se que a tese de impugnação não é baseada em erro de fato. A interessada diz
haver procedido de forma consciente, pretendendo, após o lançamento, ver reconhecido
o direito de excluir parte dos rendimentos auferidos de pessoas físicas da tributação, ao
argumento de não haver exercido o direito de fazê-lo em relação aos rendimentos de
pessoas jurídicas.
Há que se esclarecer que a justificativa apresentada não é acatável, porquanto inexista
previsão legal para que assim se proceda, nem mesmo plausível, na medida em que a
omissão de rendimentos de pessoas físicas, além de também ser pressuposto para que a
declaração fique retida em “malha”, implica a necessidade de lançamento de ofício. Ou
seja, segundo se alega, a interessada teria abdicado da suposta declaração correta dos
rendimentos de pessoas jurídicas e optado pela infração em relação aos rendimentos de
pessoas físicas, o que atenta contra a razoabilidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721896/2010-10

De qualquer modo, fato é que, na presente instância de julgamento, considerando
incontroversa a infração apurada, não há como modificar o lançamento, que deve ser
assim mantido.
Por outro lado, no que se refere à alegação de que teria o direito de tributar rendimentos
de pessoas jurídicas em montante inferior aos declarados, ensejaria, quando muito, a
possibilidade de solicitar a retificação da declaração de ajuste anual, pedido que, no
entanto, não cabe ser provido pela Delegacia de Julgamento em sede de impugnação de
lançamento, eis que, nessa hipótese, a competência desta instância encontra-se restrita
aos litígios instaurados, como estabelece o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria no 203, de 14 de maio de 2012, do
Ministério da Fazenda:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado
o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em
processos administrativos fiscais:
(...)” (Grifou-se)
Note-se que, em relação à notificação de lançamento de que trata o presente processo, o
litígio que pode ser instaurado circunscreve-se à discussão das infrações dele constantes,
que, no caso, em matéria de rendimentos tributáveis, diz respeito ao tratamento aos
auferidos de pessoas físicas, que foram aqueles que compuseram o rol dos parâmetros
alterados pela notificação emitida.
Por outro lado, eventual direito à não tributação de parte dos rendimentos auferidos de
pessoas jurídicas haveria de ser submetido pela contribuinte, mediante declaração
retificadora, à autoridade competente para proceder à sua revisão, atribuição que, no
âmbito da Receita Federal, recai sobre as Delegacias da Receita Federal do Brasil -
DRF, Alfândegas da Receita Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal
do Brasil - IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, a teor do art. 224,
XXII, do Regimento Interno deste órgão (Portaria MF no 203, de 2012):
“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o
cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(...)
XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou
reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;
(...)” (Grifou-se)
Note-se que a retificação da declaração relativa a matéria não objeto de fiscalização
encontra-se disciplinada no art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999
(Decreto no 3.000, de 1999), nos seguinte termos:
“RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
Antes de Iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721896/2010-10

(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.” (Grifou-se)
No caso concreto, como os rendimentos declarados como auferidos de pessoas jurídicas
não foram modificados pelo lançamento, a contestação ao seu valor não é apta a
instaurar litígio sobre o tratamento tributável a que os mesmos se encontravam sujeitos,
questão que a interessada, se assim desejar, deve submeter, pela via adequada, à
autoridade competente, seja apresentando declaração retificadora, seja protocolizando
processo administrativo dirigido a quem competiria sua análise.
[...]

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 89
DF CARF MF
Original